Tribunal: TJBA
Processo: 8025369-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025369-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA

Advogado(s)
:
TED CARRIJO COSTA, GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO

AGRAVADO: SELMA LUCIA MAIA CAMPELO

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, ERICA PUBLIO MORAIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE HABITE-SE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM INAPLICÁVEL. IRRESIGNAÇÃO COM MULTA/ASTREINTES QUE SEQUER FORAM APLICADAS PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A discussão sobre legitimidade passiva para cumprimento de obrigação de fazer já definida em sentença transitada em julgado ofende a autoridade da coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC. Cabe ao empreendedor adotar todas as providências administrativas e cartoriais necessárias à regularização do empreendimento e obtenção do alvará de habite-se, não se configurando ilegitimidade passiva.

II - A existência de exigências administrativas ou necessidade de colaboração de terceiros não caracteriza impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, devendo o devedor envidar todos os esforços para o adimplemento.

III - Não se aplica o princípio do
venire
contra
factum proprium
quando ausente conduta contraditória da exequente que tenha gerado legítima expectativa de desobrigação.

IV - Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025369-68.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA
e, como Agravada,
SELMA LUCIA MAIA CAMPELO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto